Tribunal: STF
Processo: HC 269118
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ederson Gudulunas Alcantara contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.051.761/SP (doc. 19). 
 
Consta de documento colacionado a estes autos que o paciente foi condenado a 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa, como incurso no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal. (doc. 4, pp. 3 e 21).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
Objeto do Pedido: PACIENTE ACUSADO DE FURTO QUALIFICADO. PRIMÁRIO. ARRIMO DE FAMÍLIA. FAMÍLIA CONSTITUÍDA. PAI DE DOIS MENORES. 6 ANOS SOLTO SEM NOVA INCORRÊNCIA CRIMINOSA. RESTABELECIMENTO DO REGIME DE PENA EM SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. REGIME ABERTO EM CONCORDÂNCIA COM MINISTÉRIO PÚBLICO. PACIENTE NA IMINÊNCIA DE SER PRESO. (doc. 1, p. 1).
 
Ao final, requer:
 
a) que estando demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, que seja concedida a liminar para suspender o processo, ou, em havendo o trânsito em julgado, sustar os efeitos do acórdão vergastado, visto que o paciente está na iminência de ter expedido contra si mandado de prisão;

b) Por ocasião do julgamento, reste concedida a ordem de Habeas Corpus em favor de EDERSON GUDULUNAS ALCÂNTARA a fim de seja analisada a tese exposta que demonstra o constrangimento sofrido pelo paciente, no tópico de item (II) – Restabelecimento do Regime Aberto, tudo por ser medida de justiça.
c) Ainda, diante da ilegalidade aferida no caso concreto, restem superados todo e qualquer óbice formal, concedendo-se a ordem de ofício, diante da manifesta ilegalidade;
d) Por fim, a intimação deste causídico impetrante do julgamento do presente writ, uma vez que há interesse na realização de sustentação oral. (doc. 1, p. 6).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal em razão da fixação de regime inicial fechado para cumprimento de pena, com fundamentação considerada genérica e baseada em presunções. 2. O agravante busca a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental para alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena foi fundamentada de forma idônea, considerando a gravidade concreta do delito e as circunstâncias judiciais desfavoráveis. III. Razões de decidir 4. A decisão monocrática foi fundamentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de teratologia ou flagrante ilegalidade. 5. O acórdão impugnado apresentou fundamentação idônea para a imposição do regime fechado, considerando a gravidade concreta do delito, a primariedade técnica dos acusados e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e com as Súmulas nº 440 do STJ e nºs 718 e 719 do STF. 6. A jurisprudência do STJ admite a imposição de regime mais severo do que o cabível em razão da sanção imposta, desde que fundamentada em elementos concretos, como a gravidade do delito e circunstâncias judiciais desfavoráveis. 7. No caso em análise, não há manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, sendo a decisão do Tribunal de origem compatível com a jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de teratologia ou flagrante ilegalidade. 2. A fixação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta é admissível quando fundamentada em elementos concretos, como a gravidade do delito e circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. A gravidade concreta do delito, aliada a circunstâncias judiciais desfavoráveis, constitui motivação idônea para a imposição de regime inicial fechado.
 
O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Identicamente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte até admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. Entretanto, no caso, essas circunstâncias não estão presentes.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 5 de março de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator